Tribunal: TJSP
Processo: 0003195-55.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de Regime – Requisito objetivo não demonstrado – Progressão 'per saltum' – Impossibilidade – Inteligência do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Vedação expressa na Súmula no 491 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão cassada – Agravo provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000055332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003195-55.2019.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSIEL
RIBEIRO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos, vencido o Des. César Augusto
Andrade de Castro, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE
CASTRO E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução n. 0003195-55.2019.8.26.0154
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Josiel Ribeiro Pereira
Comarca: São Paulo
Juiz: Evandro Pelarin
Voto no 00235
Agravo em Execução Penal Progressão de Regime Requisito
objetivo não demonstrado
Progressão 'per saltum'

Impossibilidade
Inteligência do artigo 112 da Lei de
Execução Penal Vedação expressa na Súmula no 491 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Decisão cassada
Agravo provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão de fls. 58/59 que,
considerando preenchidos os requisitos deferiu a progressão de regime ao agravado.
Sustenta, em síntese, que para a concessão do benefício de
progressão é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo a serem
analisados pelo magistrado, aduzindo que, no caso, o sentenciado não preencheu o
requisito objetivo, pois não cumpriu o lapso temporal no regime semiaberto, portanto,
não faz jus à progressão pretendida.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 65/70).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
71), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
76/78).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta guarida.
Com efeito, o artigo 112 da Lei de Execuções Penais traz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente os requisitos para concessão do benefício:
“Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime
anterior
e
ostentar
bom
comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão.”
E o artigo 33, § 2o, do Código Penal estabelece que:
“as penas privativas de liberdade deverão ser executadas
em forma progressiva, segundo mérito do condenado
(...)”.

Portanto, há previsão legal para que a pena seja cumprida
de forma progressiva, isto é, que o sentenciado desconte um período específico no
regime imposto na sua condenação e que seja promovido gradativamente ao convívio
social. Esse lapso exigido tem por objetivo aferir a assimilação da terapêutica penal a
cada sentenciado.
Esse escopo, aliás, foi registrado pelo legislador na
exposição de motivos da Lei em comento:
“118. O projeto dispõe que o regime inicial da execução
da pena privativa da liberdade é o estabelecido na
sentença de condenação, com observância do artigo 33 e
seus parágrafos do Código Penal (artigo 109). Mas o
processo de execução deve ser dinâmico, sujeito a
mutações. As mudanças no itinerário da execução
consistem na transferência do condenado de regime mais
rigoroso para outro menos rigoroso (progressão) ou de
regime menos rigoroso para outro mais rigoroso
(regressão).
119. A progressão deve ser uma conquista do condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo seu mérito e pressupõe o cumprimento mínimo de um
sexto da pena no regime inicial ou anterior. A
transferência é determinada somente pelo juiz da
execução, cuja decisão será motivada e precedida de
parecer da Comissão Técnica de Classificação. Quando
se tratar de condenado oriundo do sistema fechado, é
imprescindível o exame criminológico (artigo 111 e
parágrafo único).
120. Se o condenado estiver no regime fechado não
poderá ser transferido diretamente para o regime aberto.
Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um
sexto da pena no regime semiaberto, além da
demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo
como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados
no curso da execução”.
Extrai-se da norma que a progressão de regime é mera
expectativa de direito que somente se concretiza no momento em que aferidos os
requisitos objetivos e subjetivos, ou seja, na data em que proferida a decisão que
concede a benesse.
Portanto, a r. decisão não pode ser tida como meramente
declaratória, já que, eventualmente, poderá indeferir o benefício por falta de mérito
(requisito subjetivo), o que só poderá ser verificado no caso concreto.
Destarte, o prazo para progressão do regime intermediário
para o aberto se dá a partir do resgate do requisito objetivo, pois, caso contrário, poder-
se-ia deferir duas progressões de regime em tão exíguo tempo que, na prática,
constituiria, progressão do regime fechado para o aberto, ou seja, progressão “per
saltum” que é vedada pelo artigo 120 acima mencionado.
Registre-se, ainda, que a progressão “por saltos” é
expressamente vedada conforme a Súmula no 491 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, n verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É inadmissível a chamada progressão 'per saltum' de
regime prisional.”
Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO
PARA
A
CONCESSÃO
AO
CONDENADO
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
ABERTO, O QUAL DEVERÁ TER COMO MARCO
INICIAL
A
DATA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS DA PROGRESSÃO ANTERIOR.
CASO EM QUE O MARCO INICIAL PARA A
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO DEVE SER
AQUELE EM QUE FOI CONCEDIDA A PROGRESSÃO
ANTERIOR, POR MELHOR SE ENQUADRAR NO
ESPÍRITO
DO
SISTEMA
PROGRESSIVO
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENAS,
QUE
NÃO
SE
RESTRINGE À MERA OBSERVAÇÃO DE CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. CASO EM QUE, AO SE CONSIDERAR
DE FORMA DIVERSA, ESTARIA SENDO OPERADA A
INDEVIDA PROGRESSÃO POR SALTOS.” (AE no o
7003505-94.2019.8.26.0071, 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
MARCO
ANTÔNIO
COGAN,
J.
23/01/2020)
“Agravo em Execução R. decisão que consignou que o
marco inicial para a progressão ao regime aberto é a
data em que foi concedido o regime semiaberto. Pleito
defensivo buscando a reforma da r. decisão prolatada,
porque o cálculo para fins de progressão de regime deve
ser feito tomando como data-base o dia do preenchimento
do lapso temporal para a progressão ao regime
semiaberto, não importando a data da decisão que
concedeu a benesse Impossibilidade A data a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerada como início da contagem do prazo para a
progressão ao regime aberto é mesmo aquela em que
houve a r. decisão de concessão da progressão ao regime
semiaberto. A r. decisão que concede a progressão de
regime
não
é
meramente
declaratória
Eventual
progressão por saltos Óbice previsto na Súmula no 491,
do C. STJ Precedentes desta C. Câmara Observância ao
princípio in dubio pro Societate, preponderante durante a
fase de execução da pena R. decisão que não comporta
reparos
Recurso
desprovido.”
(AE
no
0010256-08.2019.8.26.0496, 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. ELY AMIOKA, j. em 23/01/2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRETENDIDA A
CONSIDERAÇÃO, COMO TERMO INICIAL PARA A
CONTAGEM
DO
LAPSO
TEMPORAL
PARA
A
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, A DATA EM QUE
O LAPSO TEMPORAL É PREENCHIDO E NÃO A DATA
DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO AO
REGIME INTERMEDIÁRIO NÃO PROVIMENTO. Para
a progressão de regime, é imprescindível que o
sentenciado cumpra o lapso temporal mínimo previsto em
lei após a concessão da progressão ao regime anterior,
não podendo aproveitar, para fins de progressão para o
regime aberto, lapso de tempo que eventualmente tenha
permanecido a mais no regime fechado, nos termos do
artigo 112 da LEP. Recurso não provido.” (AE no o
0007019-63.2019.8.26.0496, 13a Câmara de Direito
Criminal, Rel. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA,
J. 19/12/2019)
Em consonância com esse entendimento, também já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pronunciou esta Colenda Câmara:
“Agravo em Execução Penal Data base para o cálculo da
progressão de regime Lapso temporal que se inicia com a
decisão judicial que concedeu a progressão ao regime
intermediário Vedação à progressão “per saltum”
Inteligência do artigo 112 da LEP Súmula 491 do STJ e
precedentes da Corte Necessidade de assimilação da
terapêutica penal Agravo em execução desprovido.” (AE
no 9002406-21.2019.8.26.0050, Rel. CÉSAR AUGUSTO
ANDRADE DE CASTRO, j. 04/12/2019)
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Data-base para
progressão ao regime aberto Retificação do cálculo
Pedido de consideração da data em que o reeducando
preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP e não a
data da sentença condenatória
Impossibilidade

Decisão que progrediu o reeducando tem natureza
jurídica constitutiva, devendo o preso iniciar novo lapso a
partir desta antes de ser progredido ao regime aberto
Recurso indeferido.”(AE no o 0005966-69.2019.8.26.0521,
Rel. JAIME FERREIRA MENINO, J. 18/10/2019)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de cassação da
decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao
agravado, determinando seu retorno ao semiaberto para
cumprimento efetivo de 1/6 do restante da pena, após a
concessão da progressão ao regime intermediário
Alegação subsidiária de não cumprimento do requisito
subjetivo - POSSIBILIDADE Requisito objetivo não
preenchido O marco inicial para contagem do lapso
temporal deve ser a data em que foi deferido o benefício,
em
cumprimento
ao
Acórdão
proferido
no
AE
7000779-24.2018.8.26.0576 Prejudicado o exame do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido subsidiário, quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo
Recurso
provido.”
(AE
no
7001132-64.2018.8.26.0000, J. 27/09/2019)
Portanto, considerando o quanto acima exposto, é caso de
cassar a r. decisão agravada e revogar o regime aberto concedido, cabendo ao Juízo das
Execuções a adoção das providências para que o agravado retome o cumprimento de sua
pena no regime prisional em que se encontrava anteriormente, qual seja, regime
semiaberto. Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a r. decisão agravada e determinar o
retorno do agravante ao regime semiaberto, oficiando-se, com urgência, inclusive via
e-mail, ao Juízo de primeiro grau.
XISTO RANGEL
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14049
Agravo de Execução Penal no 0003195-55.2019.8.26.0154
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: JOSIEL RIBEIRO PEREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
O Eminente Desembargador Relator Sorteado, Xisto
Rangel, deu provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério
Público, para revogar a progressão de pena concedida ao agravado Josiel Ribeiro
Pereira, diante do não preenchimento do requisito objetivo, devendo ele retomar
o cumprimento de sua pena no regime prisional em que se encontrava.
“Concessa vênia”, divirjo do Relator Sorteado.
Embora meu entendimento anterior fosse no sentido
de que o termo inicial para a contagem do lapso temporal no regime semiaberto
deveria ser aquele correspondente à data em que o sentenciado efetivamente
obteve a decisão favorável ao pleito de progressão, melhor refletindo, curvo-me
ao posicionamento consolidado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
que em recente acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, firmou a seguinte tese:
A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória. O lapso temporal
para aquisição de benefícios deve ser a data em que
foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de
progressão, o lapso inicial para contagem deve
retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito à progressão. Orientação do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, tal precedente, por certo, possui caráter
vinculante e eficácia “erga omnes”, nos termos do artigo 927, inciso III, do
Código de Processo Civil.

Assim, pelo meu voto, negava provimento ao recurso
de agravo em execução.

Andrade de Castro
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
FB60C75
9
10
Declarações de
Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
FBDD4BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0003195-55.2019.8.26.0154 e o código de confirmação da tabela acima.